Tribunal: STF
Processo: AI 441849
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. Contribuição previdenciária prevista na Lei 7.672/82 do Estado
do Rio Grande do Sul. Incidência sobre proventos e pensões de
servidores públicos e pensionistas. Ilegitimidade a partir da Emenda
 Constitucional nº 20/98, conforme reiterados julgados desta
Corte.
2. Importante ressaltar que essa orientação aplica-se até o
advento da Emenda Constitucional nº 41/03, cujo art. 4º, caput -
considerado constitucional por esta Suprema Corte no julgamento das
ADIs 3105 e 3128 - que permitiu a cobrança de contribuição
previdenciária dos servidores inativos e pensionistas.
3. Agravo
regimental improvido.